Tribunal: TJSP
Processo: 2200851-31.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação popular – Autor dispensado do adiantamento dos honorários periciais – Precedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200851-31.2017.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ADAUTO OSVALDO REGGIANI, são agravados SOBLOCO CONSTRUTORA S/A,
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A., MARIA DE LOURDES DA SILVA, JOSÉ
AURICCHIO JUNIOR e MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200851-31.2017.8.26.0000 -Voto no 28.216/20
2
VOTO No 28.216/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200851-31.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: ADAUTO OSVALDO REGGIANI
AGRAVADOS: SOBLOCO CONSTRUTORA S/A e OUTROS
Ementa: Agravo de Instrumento
Ação popular
Autor
dispensado do adiantamento dos honorários periciais Precedentes
- Recurso provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado nos autos de ação
popular, objetivando a abertura de vias públicas fechadas, bem como a
demolição de muro e portaria construídos em decorrência da implantação de
loteamento “condomínio fechado”, insurgindo-se o autor/agravante contra a r.
decisão de primeiro grau que determinou o adiantamento de 50% (cinquenta por
cento) dos honorários periciais arbitrados, sob pena de preclusão da prova.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (fl. 61), foram oferecidas as
contraminutas de fls. 69/71 e 75/85.
Por fim, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso (fl. 209).
É o relatório.
II Respeitado o entendimento do juízo de origem, o agravo, “data
venia”, merece acolhimento.
Acerca dos custos da prova pericial determinada em juízo,
mormente o adiantamento dos honorários do “expert”, não se ignora que, em se
tratando de prova requerida pela parte, o encargo deve ser por ela suportado,
consoante regra do art. 95 do Código de Processo Civil. Esta é a regra geral.
Entretanto, para o caso dos autos incide regra especial, de natureza
constitucional, segundo a qual os autores de ações populares são isentos de
custas e ônus de sucumbência, ressalvada comprovada má-fé (art. 5o, LXXIII, da
Constituição Federal).
Ademais, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se às ações populares a regra do art. 18 da Lei de Ação Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200851-31.2017.8.26.0000 -Voto no 28.216/20
3
Pública, pela qual não haverá, por parte do autor, adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas (cf. EDcl no
REsp 1.225.103/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
10.02.2012).
Assim, diante da referida isenção, bem como da impossibilidade de
exigir-se do perito a realização de seus trabalhos de modo gratuito, impõem-se
aos réus suportarem o adiantamento das custas decorrentes da prova pericial, sem
prejuízo, por evidente, de eventual condenação de ressarcimento do autor, ao
final, caso verificada a má-fé no ajuizamento da demanda.
Em reforço, o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Popular Evidenciada a necessidade
de produção de prova pericial Decisão que impõe o ônus do custeio da
perícia aos autores Impossibilidade Inteligência do art. 5o, LXXIII, da CF e
interpretação extensiva do art. 18, da Lei no 7.347/85 Precedentes do STJ
Despesa que deverá ser repassada à Fazenda do Estado de São Paulo
Aplicação, por analogia, do decidido no REsp 1.253.844/SC
Recurso provido, com observação.” (Agravo de Instrumento no
2122170-47.2017.8.26.0000; Relator Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a
Câmara de Direito Público; Julgamento 04/10/2017).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
para dispensar o agravante do adiantamento dos honorários periciais, consoante
especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator